Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO, em face a despacho da Terceira Vara Cível de Brasília, que determinou a distribuição em autos apartados do pedido de cumprimento de sentença e para cobrança dos honorários advocatícios. Requereu o “provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Execução de Honorários sucumbenciais sejam feitas nos próprios autos”. Preparo regular sob ID 38569794. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 14/07/2022, o juízo determinou à agravante a distribuição do pedido de cumprimento de sentença relativos aos honorários de sucumbência em autos apartados e tendo em vista que nos autos principais já tramitava outro pedido de cumprimento: “Considerando a impossibilidade de abertura de nova fase de cumprimento de sentença no presente feito, deverá a advogada MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO distribuir o seu pedido de cumprimento de sentença em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Desta forma, não há nada a prover acerca da petição de ID 131137878.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 18/07/2022, considerando-se publicada no dia 19/07/2022. Ato contínuo, a autora reiterou o mesmo pedido de tramitação conjunta de dois cumprimentos de sentença nos mesmos autos, o que deu ensejo ao ato impugnado neste recurso: “Não obstante a regra disposta no artigo 24, §1o, da Lei 8.906/94, é certo não existe óbice na determinação para abertura da fase de cumprimento de sentença da verba honorária em processo apartado. No caso, a advogada pretende a abertura da fase de cumprimento de sentença em face das pessoas físicas e jurídicas que abriram, em momento anterior, fase de execução para cobrança de valores que lhes são devidos. Sendo assim, o atendimento da postulação da advogada, com a abertura da fase de cumprimento de sentença no presente feito, ensejará tumulto processual. Na hipótese dos autos, o recebimento do cumprimento de sentença da verba honorária ensejará a multiplicidade de prazos e a realização de atos constritivos contra pessoas que, inclusive, já figuram no polo ativo da execução anteriormente autorizada, o que causará dificuldade ao escorreito andamento do processo. Ademais, em que pese a regra apontada pela advogada, cumpre esclarecer que o Juiz pode limitar o número de litigantes na fase executória quando houver dificuldades ao correto andamento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, considerando as particularidades do caso, forçoso reconhecer o acerto da determinação anterior do Juízo. Sobre a questão, transcrevo os julgados do TJDFT abaixo colacionados: (...) Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 131991325, mantendo íntegra a determinação de ID 131253095. Cadastre-se a Dra. MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO (OAB/DF 57.045), atuando em causa própria, como terceira interessada no processo. Feito, publique-se o pressente ato em nome da referida advogada. Após, aguarde-se o retorno do mandado de ID 131576112. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pela recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada no dia 19/07/2022 acerca da decisão que determinou a redistribuição do pedido e tramitação vinculada, portanto o prazo recursal expirou em 17/08/2022, já considerada a suspensão dos prazos processuais determinada pelas Portarias Conjuntas n. 100 e 104, de 2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 24/08/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator